Tribunal: TJSP
Processo: 1000859-42.2017.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
USUCAPIÃO - Extinção sem exame do mérito, por ausência do cumprimento da determinação de emenda da inicial - Possibilidade - Desídia da autora que, intimada por três vezes, deixou de emendar à inicial no tocante ao preenchimento dos requisitos do art. 319 e 320 do CPC, apenas insistindo na concessão dos benefícios da gratuidade processual - dos quais já era beneficiária - e na expedição de ofício

Ementa:
USUCAPIÃO - Extinção sem exame do mérito, por ausência do cumprimento da determinação de emenda da inicial - Possibilidade - Desídia da autora que, intimada por três vezes, deixou de emendar à inicial no tocante ao preenchimento dos requisitos do art. 319 e 320 do CPC, apenas insistindo na concessão dos benefícios da gratuidade processual - dos quais já era beneficiária - e na expedição de ofício à Prefeitura de Itariri, não cumprindo efetivamente a determinação - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000248921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000859-42.2017.8.26.0280, da Comarca de Itariri, em que é apelante MARIA LOPES
JORGE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Observada a
determinação prevista no artigo 942/CPC (prosseguimento em caso de resultado não
unânime), negaram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2o juiz (que
declara), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), RODOLFO PELLIZARI, VITO GUGLIELMI E MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 8 de abril de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000859-42.2017.8.26.0280
Apelante
: Maria Lopes Jorge (Justiça Gratuita)
Advogado
: Jose Joaquim de Almeida Passos (Fls: 07)
Apelado
: Juízo da Comarca
Advogado
: Sem Advogado
Comarca: Itariri
Voto no 06268
rml
USUCAPIÃO - Extinção
sem
exame
do
mérito, por
ausência do cumprimento da determinação de emenda da
inicial - Possibilidade - Desídia da autora que, intimada por três
vezes, deixou
de emendar à
inicial
no
tocante
ao
preenchimento dos requisitos do art. 319 e 320 do CPC, apenas
insistindo na concessão dos benefícios da gratuidade processual
- dos quais já era beneficiária - e na expedição de ofício à
Prefeitura
de Itariri,
não
cumprindo
efetivamente
a
determinação - Sentença
mantida - RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Trata-se de ação de usucapião, com supedâneo nos artigos 1.242 e 1.243 do
CC, interposta por MARIA LOPES JORGE, representada por sua curadora Ana Lúcia Jorge, visando a declaração da
propriedade do imóvel localizado na Rua Benedito Marcelino dos Santos, 35, no Bairro Raposo Tavares, Itariri/SP,
medindo 603,87 m2.
Afirma a autora que adquiriu o imóvel em 02/04/2003 de
Vicente Rodrigues Moreira e de Lindaura Pereira dos Santos Moreira, estes por sua vez,
tinham adquirido a área em 26/09/1994 de Amarildo Francelino de Lima. Assim ocupa
a área há 23 anos, por si e seus antecessores, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e
sem oposição.
O Ministério Público opinou pela citação (fls. 25).
Determinação de emenda à inicial, para que fosse atendido o disposto no art. 319, IV,
do CPC, bem como fosse indicada a composição do polo passivo e apresentada a
matrícula do imóvel (fls. 34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio petição da autora requerendo a expedição de
ofício para a Prefeitura de Itariri para que fossem informados os nomes dos
confrontantes (fls. 37/46).
Indeferido o pedido (fls. 47), contra tal decisão foi
interposto agravo de instrumento, o qual não foi conhecido (fls. 59/73).
Concedido prazo derradeiro para que fosse emendada a
inicial (fls. 77/78), a autora reitera seu pedido de concessão da gratuidade processual
(fls. 82/85).
Sobreveio a r. sentença de fls. 86 que indeferiu a petição
inicial, nos termos do artigo 330, IV, do CPC e julgou extinta a demanda, sem resolução
do mérito, decidindo o MM. Juiz ‘a quo’ que a autora deixou de emendar a inicial,
mesmo tendo oportunidade para tanto.
Inconformada, apela a autora (fls. 89/104), objetivando o
reexame e a cassação do julgado, alegando, em síntese, que houve flagrante
‘error in iudicando’ e ‘error in procedendo’, uma vez que a juntada do documento
determinado pelo Magistrado ‘a quo’ só poderia ser conseguida através de certidão
lavrada pelo Poder Público Municipal e que, diante de sua miserabilidade, requereu que
fosse oficiado à Prefeitura para o fornecimento, o que foi negado.
Requer a cassação da sentença e que seja reconhecida a
gratuidade processual,
retornando
os
autos
à
origem
para que
sejam expedidos os ofícios necessários.
Houve manifestação do Ministério Público, opinando pela
manutenção do r. decisum (fls. 114) e parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça,
alegando que o recurso interposto não comporta acolhimento (fls. 122/125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Por primeiro,
no
tocante
à
concessão
da
justiça
gratuita, temos que os benefícios foram concedidos integralmente à autora, conforme
decisão de fls. 34, não havendo que se falar em ‘reconhecimento da gratuidade’.
Outrossim, na espécie, a extinção do processo ocorreu
pelo descumprimento do art. 321 do Código de Processo Civil1, em face da desídia da
apelante que deixou de cumprir diligencias básicas e primordiais: emendar a petição
inicial nos termos do art. 319, IV, do CPC (indicando o pedido com as suas
especificações); compor adequadamente o polo passivo da demanda, pois os réus devem
ser os titulares do domínio, os confrontantes e os antecessores da posse; e instruir a
petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação (matrícula do
imóvel - art. 320 do CPC).
Nesse sentido, a Cartilha de Orientação editada pela
Corregedoria Geral de Justiça2, com instruções para a petição inicial da usucapião,
indica que:
“O POLO PASSIVO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO
1. Requerer as citações e intimações (Cód. de Proc. Civil, art. 282, II e VII)
apresentando completa qualificação (nome, RG, CPF e endereço com CEP)
dos:
a. titulares de domínio; e
b. confrontantes tabulares (donos dos imóveis confrontantes, indicados
pelo Registro de Imóveis); e
c. dos confrontantes de fato (ocupantes dos imóveis confrontantes);
d. antecessores
na
posse
e
eventuais
ocupantes
do
próprio
imóvel usucapiendo.
2. É importante observar as informações prestadas pelo Ofício do Registro
de Imóveis, para determinar quem deva ser citado. Se entre as pessoas por
citar houver falecido, trazer certidão que comprove (a) a existência:
1. de inventário (ou arrolamento) e (b) quem seja o inventariante. a. Se
não houver sido aberto inventário ou arrolamento, indicar todos os
herdeiros, com qualificação e endereço completo (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A prestação jurisdicional a ser entregue não pode ser falha
e, para tanto, necessita do cumprimento de todos os requisitos processuais, dentre eles a
citação daqueles em cujo nome se encontra registrado o imóvel.
Como expõe, sobre o tema, F. C. PONTES DE
MIRANDA (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo XIII, Rio de Janeiro,
Forense, 1977, p. 368), “com a declaração da aquisição da propriedade pelo autor, os
terceiros que foram chamados a juízo, compareçam ou não, ficam sem os direitos que
acaso tinham sobre o bem. Por isso, são partes necessárias, litisconsortes
imprescindíveis, todos, mais os confinantes e mais os que tenham direitos reais sobre
o bem, conforme registro”.
Ademais, como bem argumentado pelo I. Procurador
Geral de Justiça, “a insurgência deduzida pela Recorrente não convence. Nas razões de
apelação, a Apelante engendra interpretações de conveniência acerca da necessidade de
expedição de ofícios à Prefeitura Municipal de Itariri a fim de possibilitar a
continuidade processual, todavia a insigne Sentenciante aplicou à espécie o melhor
direito, dando à causa o adequado tratamento” e mais “oportuno ressaltar,
outrossim, que na ação de usucapião incumbe à parte autora indicar os titulares do
domínio para compor o polo passivo, bem como os confrontantes. Ademais, o
chamamento dos confinantes independe de determinação judicial, constituindo encargo
da autora, nos termos do disposto no artigo 246, § 3o, do Código de Processo Civil. Por
derradeiro, destacamos que o inconformismo, desprovido de melhor fundamentação e
desacompanhado de elementos consistentes, não comporta agasalho”, donde a
manutenção da r. sentença de primeiro grau. (grifei)
Verifica-se que a apelante foi intimada por três vezes (fls.
34, 36, 47, 49, 77/78 e 80) e nada falou acerca da emenda à inicial no tocante ao
preenchimento dos requisitos do art. 319 e 320 do CPC, apenas insistindo na concessão
dos benefícios da gratuidade processual - dos quais já era beneficiária - e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na expedição de ofício à Prefeitura de Itariri, não cumprindo efetivamente a
determinação de emenda à inicial.
A propósito:
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST
MORTEM – Procedência – Ação ajuizada apenas em face da viúva –
Herdeiros do falecido (filhos) que devem integrar o polo passivo –
Litisconsórcio necessário – Matéria de ordem pública que deve ser
reconhecida de ofício pelo Tribunal para determinar a citação de todos os
litisconsortes - Processo anulado ex officio, prejudicadas as demais questões
postas no apelo. (TJSP; Apelação 0007447-93.2012.8.26.0236; Relator
(a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ibitinga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2016; Data de
Registro: 11/02/2016)
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.
ANA MARIA BALDY
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no. 1000859-42.2017.8.26.0280
Comarca: Vara Única do Foro de Itariri
Magistrado prolator: Dra. Helen Cristina de Melo Alexandre
Apelante: Maria Lopes Jorge
Apelado: Juízo da Comarca
Voto no 08327
Com sobejo respeito aos fundamentos exarados no voto da
Excelentíssima Relatora Ana Maria Baldy, com a costumeira
percuciência e propriedade, roga-se vênia para dela dissentir, tendo
em vista que, a meu ver, o apelo comporta acolheita para anular a
sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, para
regular processamento do feito, pelos motivos que passo a expor.
No caso, a extinção do processo, sem resolução de mérito,
se deu pelo fato de a parte autora não ter providenciado a juntada
da matrícula atualizada do imóvel, planta, memorial descritivo, bem
como os dados dos confrontantes e titulares dominiais, conforme
despacho de fls. 34:
“Providencie, a autora, a emenda à inicial,
atendendo ao que dispõe o artigo 319, IV,
do Código de Processo Civil, bem como
indicando todas as pessoas que deverão
compor o polo passivo da ação, isto é,
confrontantes e titulares do domínio, com
seus respectivos endereços.
Também deverá ser promovida a juntada da
matrícula atualizada do imóvel, planta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
memorial descritivo recente.”
Ocorre que a autora, não detendo estas informações, bem
como os documentos solicitados, requereu a expedição de ofícios e
pesquisas de praxe, a fim de dar prosseguimento à demanda,
conforme petição de fls. 37/38.
E assim deveria ter procedido o juízo a quo.
Ora, a planta e o memorial descritivo do imóvel são
dispensáveis à propositura da demanda, vez que a perícia, que
obrigatoriamente deve ser realizada em ação de usucapião, tem o
condão de suprir tal necessidade.
Por sua vez, se a parte autora, beneficiária da gratuidade de
justiça, não possui informações acerca dos titulares dominiais e de
seus confrontantes, o magistrado deve determinar a expedição de
ofício ao Cartório de Registro de Imóveis ou à Municipalidade, a fim
de obter esta informação. Trata-se de medida por demais simples, e
que deve ser priorizada, levando-se em conta que o maior
interessado na usucapião é o próprio Estado, já que estamos diante
de uma ação declaratória que existe apenas para fins registrais.
Mister salientar que os artigos 98, §1o, IV, do Código de
Processo Civil e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal impõem
ao Estado o custeio de todos os atos processuais à parte que é
beneficiária da justiça gratuita, incluindo custas com perito judicial e
expedição de ofícios a órgãos públicos, notariais e registrais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 98, § 1o, CPC: A gratuidade da justiça
compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na
imprensa
oficial,
dispensando-se
a
publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que,
quando
empregada,
receberá
do
empregador salário integral, como se em
serviço estivesse;
V - as despesas com a realização de exame
de código genético - DNA e de outros
exames considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito
e a remuneração do intérprete ou do
tradutor nomeado para apresentação de
versão
em
português
de
documento
redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória
de cálculo, quando exigida para instauração
da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para
interposição de recurso, para propositura
de ação e para a prática de outros atos
processuais inerentes ao exercício da
ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou
registradores em decorrência da prática de
registro, averbação ou qualquer outro ato
notarial necessário à efetivação de decisão
judicial ou à continuidade de processo
judicial no qual o benefício tenha sido
concedido. (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, se a parte não pode custear as despesas com o
processo sem prejuízo do próprio sustento, e se a instrução da
causa depende de diligência perante o CRI ou a prefeitura, bem
como de realização de perícia técnica para identificar corretamente
o imóvel e seus confrontantes, que o autor não pode custear, o
remédio processual não é outro senão o de o juízo providenciar a
expedição dos ofícios necessários, bem como a nomeação de
perito judicial sem que a parte tenha que arcar com seus
honorários.
Como dito, a ação de usucapião visa apenas dar
regularidade registral a uma situação de aquisição da propriedade
pelo fenômeno da prescrição. Deve, portanto, ser facilitada e não
dificultada. Assim, não há como sustentar a decisão de primeiro
grau. A presente demanda deve seguir seu trâmite, pois não pode
ser negada a tutela jurisdicional, nos termos que preconiza o novo
diploma processual civil, em seu pórtico:
“Art. 3o Não se excluirá da apreciação
jurisdicional ameaça ou lesão a direito.”
“Art. 4o As partes têm o direito de obter em
prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa.”
“Art. 6o Todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se da inarredável aplicação dos princípios balizadores
da
sistemática
processual
brasileira,
quais
sejam,
da
inafastabilidade de jurisdição (art. 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal e art. 3o, do CPC) e da primazia do
julgamento de mérito, justa e efetiva (art. 4o, 6o, do CPC).
E isso, infelizmente, a autora não teve.
Ao juiz incumbe atender aos fins sociais e às exigências do
bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência no exercício da judicatura
(art. 8o, CPC), inclusive cooperando com as partes para se
alcançar a decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o, CPC).
Ao magistrado não cabe a promoção de entraves cada vez
mais imprevisíveis e, porque não dizer, ilegais, para o julgamento
satisfatório do feito. Vislumbro, no caso, evidente jurisprudência
defensiva que nada mais faz do que ceifar o direito da parte de ter a
solução do direito material posto sub judice.
Postas tais premissas, por meu voto, DAVA PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença proferida e
determinar o retorno dos autos à origem, para regular
prosseguimento e julgamento de mérito.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
104258AD
7
12
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
106292CD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000859-42.2017.8.26.0280 e o código de confirmação da tabela acima.